Tribunal: TJDFT
Processo: 0708133-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE TÍTULO JUSTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. O indeferimento de prova oral desnecessária não configura cerceamento de defesa. A prova documental é suficiente para o julgamento da causa.
2. Diante da ausência de titularidade do cedente, a cessão de direitos não é título hábil a impedir a constrição do imóvel oferecido em execução pelo seu real proprietário.
3. Não há se cogitar de boa-fé, se os fatos demonstram que o possuidor conhecia o óbice à aquisição do bem.